Tribunal: TJDFT
Processo: 0007545-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Pena-base. Fração de aumento. Non reformatio in pejus.
1 - O e. STJ e o c. STF consolidaram entendimento segundo o qual, mesmo em recurso exclusivo da defesa, é possível ao Tribunal readequar os fundamentos da individualização da pena, desde que não acarrete aumento da reprimenda.
2 – Afastada circunstância judicial desfavorável, o Tribunal deve reduzir proporcionalmente a reprimenda – mantendo a fração de aumento por circunstância negativa utilizada na sentença -, pena de violar o princípio do non reformatio in pejus.
3 - Embargos infringentes providos.